Tribunal: TJDFT
Processo: 0739281-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. EQUÍVOCO NO UPLOAD DA CERTIDÃO NEGATIVA DA PC/DF. DESPROPORCIONALIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é ver garantida a sua participação no certame, uma vez que teria sido eliminado pela não apresentação da certidão negativa da PC/DF. Afirma que desde o procedimento de inscrição já possuía a referida certidão, e que no momento de realizar o upload do arquivo confundiu-se e acabou enviando duas vezes a certidão de antecedentes da Polícia Federal.
2. O recorrente demonstrou que de fato não detém maus antecedentes junto à PC/DF, conforme certidão anexa (ID 15889231 – fl. 02). E, considerando a eleição e posse do autor para o cargo de conselho tutelar, deve ser ponderado o valor a preponderar no caso: a observância irrestrita de norma procedimental, prevista no edital, ou o Princípio Democrático.
3. A exigência editalícia de apresentação de documento em determinado prazo, apesar de importante para o trâmite e conclusão das fases do processo eleitoral, não pode prevalecer sobre a vontade popular, que reelegeu o autor para o cargo de conselheiro tutelar (ID 15889296), principalmente quando a finalidade da norma do edital combatida (qual seja, a demonstração que o autor possuía bons antecedentes junto à polícia local) foi suprida nos autos (ID 15889231 – fl. 02).
4. Deste modo, é o caso de prevalecer o entendimento já exposto no agravo de instrumento no 0700237-89.2020.8.07.9000, no sentido de garantir a continuidade do autor no pleito eleitoral em questão.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar a permanência do autor na eleição para conselheiro tutelar, período 2020/2023. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).